Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005476-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELVIS DO BONFIM FERNANDES - CPF: 054.509.921-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABRICIO DE BRITO SANTOS - CPF: 034.407.363-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SANTANA MAGALHAES - CPF: 618.859.923-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILANDIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 949.936.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA E ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA ––
1.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO DECRETO PREVENTIVO
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS –

1,5KG DE COCAÍNA, 10KG DE MACONHA E 4KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
– PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA – CADERNO DE ANOTAÇÕES – QUANTIA EM DINHEIRO –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 25 TCCR/TJMT
–
PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR O
“COMANDO VERMELHO”
–
2.

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
3.
RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID/19 –
VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
4
.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– 5
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
–
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT).

1.2.
In casu
, aproximadamente,
1,5Kg de cocaína, 10Kg de maconha, 4Kg pasta-base de cocaína, petrechos típicos da traficância (embalagens plásticas, rolo de papel filme), três cadernos indicando a comercialização de entorpecentes e valor em espécie (R$ 2.543,00) apreendidos com o paciente e seus comparsas (integrantes de facção criminosa -
Comando Vermelho
), mediante investigação prévia e mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um
pet shop,
de propriedade do paciente, localizado o município de Lucas do Rio Verde/MT.

2.

Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado.

3.

Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco contemplado nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020 - CNJ, e não demonstrada adequadamente a sua vulnerabilidade, incabível cogitar da soltura, primeiro porque a prisão preventiva cumpre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva e segundo porque o decreto cautelar não viola a referida recomendação.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de o paciente ser integrante de organização criminosa e da relevante quantidade de droga apreendida; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

5.

Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elvis do Bonfim Fernandes
, segregado desde
11.3.2022
por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Drogas, Associação para tal fim
(art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei de Drogas) e,
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 ad lei no. 10.826/2003).

Em síntese, alega-se que o paciente estaria sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT
, nos autos n.o 1000157-22.2022.8.11.0092, autoridade apontada como coatora que
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
, em face da investigação mediante inquérito policial, destinado à apuração da autoria dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Em linhas gerais, alega que:
1
.
a decisão cautelar é desprovida de fundamentação idônea, bem como ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;
2.
ocorreu ofensa ao Princípio da Homogeneidade;
3.
a situação de pandemia gerada em razão do COVID/19 possui alto risco de contágio nas unidades prisionais e o paciente pode contaminar-se;
4.
tem predicados favoráveis; e por fim,
5.
as medidas cautelares diversas da prisão, seriam suficientes.

Anexou documentos
(ID 122461493 e 122450967).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 122601952).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID 123180977).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectiva síntese que segue em transcrição (ID 125227184):

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes, Associação ao tráfico e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 12, da Lei no 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos [01 (um) tablete e meio de cocaína, pesando 1.530kg; 12 (doze) tabletes de maconha, com peso de 9.945kg; 04 (quatro) tabletes e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa total de 4.030kg; e mais 172g de maconha], que totalizariam lucro ao Comando Vermelho de aproximadamente R$1.000.000,00 [um milhão de reais] - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - necessidade de evitar a reiteração delitiva - 2. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia da COVID-19 - impossibilidade - a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Almejada observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022